Tribunal: TJDFT
Processo: 0737859-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DO DF. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. REJEITADOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Quanto aos embargos opostos pelo Distrito Federal, inexiste no acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Não há se falar em omissão no decisum, porquanto o julgador não está obrigado a refutar todas as alegações das partes ou se manifestar sobre todos os artigos de lei invocados, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivos suficientes para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
4. Por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável o acolhimento da pretensão integrativa movida pelo recorrente até mesmo para fins de prequestionamento, pois todas as teses submetidas à apreciação judicial no âmbito das razões de agravo de instrumento foram analisadas.
5. Quanto aos embargos opostos pela parte autora, de fato,
6. Embargos de declaração do Distrito Federal conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração da parte autora conhecidos e providos tão somente para esclarecer o ponto omisso e afastar a condenação em honorários advocatícios.